Tribunal: TJBA
Processo: 8014112-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014112-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIO DE SOUZA

Advogado(s)
:
FERNANDO AURI CARDOSO

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
BENEFÍCIO CONCEDIDO NESTA CORTE. DIREITO DE ACESSO À JUSTIÇA.
DECISÃO CASSADA. CONFIRMA DEFERIMENTO LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Da análise dos autos, verifica-se que a parte Agravante
conforme demonstrado em documento dos autos de origem
, comprova a alegada hipossuficiência financeira para arcar com as despesas processuais.

2. Assim, restam presentes os requisitos para a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita.

3.
Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º

8014112-46.2025.8.05.0000
, tendo como agravante
MARIO DE SOUZA

e agravado
BANCO BMG SA

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao agravo, pelas razões expostas no voto da Relatora,
confirmando a liminar.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

desa. Lícia pinto fragoso modesto

Relatora